Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727579-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DEPENHORA. DECISÃO MANTIDA. Em não se constatando, no caso concreto, o abandono da causa por parte do Credor, revela-se escorreita a decisão da Juíza de origem por meio da qual, em vez de extinguir o Feito, determinou a suspensão do processo com fundamento no inc. III do art. 921 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 139, inciso VI e parágrafo único, e 485, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo a parte credora se quedado inerte e sem promover os atos e as diligências, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, impõe-se a extinção da ação sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 139, inciso VI e parágrafo único, e 485, inciso III, § 1o, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30311910 – Pág. 4 acerca do alegado abandono da causa, verbis: Após analisar detidamente os autos de origem, evento por evento, chego à conclusão de que a parte Credora/Agravada não abandonou a causa, de modo que não há falar em extinção do Feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. A um, porque, entre os eventos descritos nos IDs. Num. 92148415 a 96795317 do processo originário, não houve intimação específica para que a parte pudesse impulsionar o Feito, tal como disciplina o § 1o do art. 485 do CPC. Fato esse que, nos termos do entendimento desta Corte, obstaculiza a extinção do processo (Acórdão 1358702, 00450885820018070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021; Acórdão 1368071, 07234872220198070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021). No interregno mencionado, friso que houve somente uma intimação, pela via eletrônica, a fim de que a parte indicasse bens passíveis de penhora (Feito originário, Doc. Num. 92148415). Ora, muito embora essa decisão tenha sido atendida pelo próprio Credor/Agravado depois do escoamento do prazo de cinco dias inicialmente fornecido (Feito originário, Doc. Num. 96176351), certo é que não foi realizada uma segunda intimação, especificamente para cumprimento do que dispõe o § 1o do supramencionado artigo, alertando a parte de que estaria a abandonar a causa. Até porque, como dito, o Credor/Agravado veio aos autos requerer o que de direito antes mesmo que o processo fosse concluso à Magistrada de primeiro grau. Assim, em não havendo comunicação específica à parte para impulsionar o Feito, mas tendo unicamente sido proferido um despacho para indicação de bens passíveis de penhora – o qual ensejou a vinda aos autos da parte Credora/Agravada – tenho que o escoamento do prazo aberto ao Credor/Apelado, por si só, não é capaz de levar à extinção do processo, ainda mais diante do claro e inequívoco caráter dilatório do prazo concedido à parte. A dois, ressalto que, até antes da decisão de ID. Num. 92148415 (de indicação de bens), o Banco Credor veio impulsionando o Feito adequadamente. Não por outro motivo, entre a mencionada ordem de indicação de bens e a petição da parte Devedora/Agravante (solicitando a extinção do Feito por abandono), houve a liberação de valores superiores a noventa mil reais em favor do Credor/Agravado e de seu causídico, conforme demonstram o ofício e o demonstrativo de ID. Num. 92824877 e 92823986 do Feito originário – o que só reforça o fundamento de que o Credor/Agravado não abandonou a causa em momento algum, porquanto o processo não ficou sem o desenvolvimento adequado durante o interregno referido. A três, porque, diante do requerimento formulado pelo Credor/Agravado posteriormente à decisão de ID. Num. 92148415 do Feito originário, a Juíza de primeiro grau houve por bem deferir o mencionado pedido (processo de origem, Doc. Num. 96795317), o que, volto a dizer, corrobora o fato de que o prazo de cinco dias inicialmente concedido teve caráter meramente dilatório. Nesse diapasão, à luz das circunstâncias do caso concreto, formo convicção no sentido de que a parte Credora/Agravada não abandonou a causa, possuindo ainda vivo o seu interesse no processo. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015